Tribunal: STF
Processo: RE 1287053
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos. 
    Trata-se, na origem, de acórdão proferido pela Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado: 
    “ADMINISTRATIVO. SERVIDORES PÚBLICOS. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. PRESCRIÇÃO. INCORPORAÇÃO. QUINTOS/DÉCIMOS. MP Nº 2.225-45/2001. POSSIBILIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SUCUMBÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO.
    1. O reconhecimento administrativo da dívida não implica ausência de pretensão resistida, pois pendente ainda o pagamento dos valores atrasados. Não é viável que o servidor fique indefinidamente aguardando a satisfação do seu crédito.
    2. O direito de incorporação dos quintos no período de abril de 1998 a setembro de 2001, surgiu com a edição da MP 2.225/2001 e o reconhecimento administrativo do pedido interrompeu o prazo prescricional quinquenal, o qual ainda não recomeçou sua contagem, tendo em vista o que dispõe o artigo 4º do Decreto n.º 20.910/32, relativamente à demora no pagamento da total dívida.
    3. Mesmo que se entendesse de modo diverso, não se perca de vista que, nos termos do disposto no artigo 191 do Código Civil, ocorreu a renúncia tácita, visto que a Administração realizou o pagamento de parcelas de atrasados, conforme consta na certidão acostada pela parte autora, conduta incompatível com o acolhimento da prescrição e, dessa forma, não se poderia falar em prescrição no caso dos autos. Entretanto, verificou-se que inexiste recurso da parte autora no tópico, motivo pelo qual, foi mantida a respeitável sentença na parte que reconheceu a prescrição das parcelas anteriores a 29 de maio de 2001.
    4. "A remissão feita pela Medida Provisória n.º 2.225-45/2001 aos arts. 3º da Lei n.º 9.624/98 e 3º e 10, da Lei n.º 8.911/94, autoriza a compreensão de que restou possibilitada a incorporação da gratificação, na forma de quintos, relativa ao exercício de função comissionada, no período de 08.04.1998 a 05.09.2001".
    5. Sobre os valores deferidos deverá incidir correção monetária pelos índices oficiais, desde quando devidos e juros de mora, no percentual de 0,5% ao mês, a partir da citação, considerando-se o ajuizamento desta ação em data posterior à edição da Medida Provisória n.º 2.180-35, de 24 de agosto de 2001. Ressaltado, entretanto, que o artigo 1º-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, não se aplica ao caso dos autos, visto que só é aplicável aos processos ajuizados a partir da edição da referida lei, ou seja, a partir de 1º de julho de 2009.
    6. A partir da vigência da MP nº 449/2008, que alterou o art. 16-A da Lei nº 10.887/04, o desconto da contribuição previdenciária por ocasião de pagamentos judiciais, por estar expressamente previsto em Lei, prescinde de determinação pelo título executivo.
    7. Sobre o período de incidência, é pacífico o entendimento no sentido de que não incide contribuição previdenciária de servidores inativos sobre créditos originados anteriormente a 19.03.2004 (termo inicial de vigência da Emenda Constitucional n.º 41/2003).
    8. Não incide contribuição previdenciária sobre a parcela devida a título de juros moratórios, uma vez que tal encargo é pago em virtude da demora do devedor em satisfazer o crédito do credor.
    9. Condenada a União Federal ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.
    10. Prequestionados os dispositivos legais invocados.”
    Opostos embargos de declaração, foram providos para o fim exclusivo de prequestionamento.
    Irresignada, a União interpôs recursos especial e extraordinário.
    Sustenta a recorrente, nas razões de seu apelo extremo, violação dos artigos 5º, incisos XXXV, XXXVI, LIV e LV, 37, inciso X, e 61, § 1º, inciso I, alínea “a”, da Constituição Federal.
    O Vice-Presidente do Tribunal de origem não admitiu o recurso especial e, em razão do julgamento do RE nº 638.115/CE, tema 395 da Gestão por Temas da Repercussão Geral do portal do STF na internet, determinou o sobrestamento do recurso extraordinário.
    Contra essa decisão que não admitiu o recurso especial foi interposto o competente agravo.
    O Relator do agravo no Superior Tribunal de Justiça lhe deu provimento e determinou sua conversão em recurso especial, o qual teve seu seguimento negado por decisão monocrática.
    Interposto agravo interno pela União, este não foi provido por acórdão proferido pela Primeira Turma do STJ. 
    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.
    Inconformada, a União interpôs novo recurso extraordinário.
    Em 24/08/2017, o Vice-Presidente do STJ, em razão do julgamento do RE nº 638.115/CE (Tema 115), determinou a remessa dos autos à Turma julgadora para a análise de eventual juízo de retratação.
    Após novo julgamento do feito, a Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça, no exercício do juízo de retratação, deu provimento ao recurso especial para reformar o acórdão anteriormente proferido, nos termos da seguinte ementa:
    “RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. INCORPORAÇÃO DE QUINTOS, DECORRENTE DO EXERCÍCIO DE FUNÇÕES COMISSIONADAS, NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A EDIÇÃO DA LEI 9.624/98 E A MEDIDA PROVISÓRIA 2.225-45/2001. IMPOSSIBILIDADE. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO (ARTIGO 1.030, II DO CPC/2015). REALINHAMENTO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 
    1 - Na anterior apreciação deste feito, decidiu-se que a Medida Provisória 2.225-45/2001, o referir-se não apenas ao artigo 3º da Lei 9.624/98, mas também aos artigos 3º e 10 da Lei 8.911/1994, autorizou a incorporação dos quintos no mencionado período, conforme estabelecido no julgamento do Recurso Especial Repetitivo 1.261.020/CE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, DJe 07/11/2012. 
    2 - Ocorre que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário 38.115/CE, em sede de repercussão geral, assentou a compreensão segundo a qual não é devida a incorporação de quintos/décimos por servidores em razão do exercício de funções gratificadas no período compreendido entre a edição da Lei 9.624/98 e a Medida Provisória nº 2.225-45/2001, ante a ausência de norma expressa autorizadora.
    3 - Realinhamento da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes. 
    4 - Juízo de retratação exercido (artigo 1.040, II do Código de Processo Civil de 2015) para dar provimento ao recurso especial.”
    Decido. 
    Nesse contexto, verifica-se que o recurso especial interposto simultaneamente ao extraordinário pela ora recorrente foi provido pelo Superior Tribunal de Justiça no que se refere ao cerne da controvérsia suscitada nos presentes autos. Destarte, fica prejudicado o recurso extraordinário interposto pela União contra o acórdão proferido pela Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, dada a perda superveniente de seu objeto. 
    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, inciso IX, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, julgo prejudicado o recurso extraordinário. 
    Publique-se. 
    Brasília, 23 de setembro de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente